Tribunal: TJBA
Processo: 8008683-21.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008683-21.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO GONZALEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. VÍCIO SANÁVEL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos por devedores representados pela Defensoria Pública, sob curadoria especial, para impugnar o valor de execução fundada em contrato bancário cedido à credora.

A petição inicial dos embargos foi indeferida liminarmente em razão da ausência de memória de cálculo, com fundamento no art. 917, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de memória de cálculo na petição inicial dos embargos à execução por excesso autoriza a rejeição liminar da ação, ou se, diante da atuação da Defensoria Pública em curadoria especial, é cabível a intimação para emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 321 do CPC impõe ao juízo o dever de intimar a parte para suprir defeitos da petição inicial, inclusive nos embargos à execução.

5. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a emenda da petição inicial, em nome da instrumentalidade das formas, especialmente quando demonstrada hipossuficiência e ausência de prejuízo à parte adversa (AgInt no AREsp 2.764.295/MG, DJe 06.05.2025).

6. Nos termos do REsp 1.726.382/MT (DJe 24.05.2018), a ausência de planilha de cálculo pela Fazenda Pública não impede o regular processamento da impugnação, cabendo a extensão dessa lógica às partes hipossuficientes representadas por curador especial.

7. A aplicação literal do art. 917, §3º, do CPC deve ser mitigada quando presentes elementos que autorizem a correção do vício, notadamente em face da necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de memória de cálculo na inicial de embargos à execução por excesso de execução constitui vício sanável, devendo o juízo intimar a parte para suprir a irregularidade (CPC, art. 321), especialmente quando representada pela Defensoria Pública sob curadoria especial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 917, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.726.382/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.04.2018, DJe 24.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.764.295/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.04.2025, DJe 06.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008683-21.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante ROBERTA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES e outros (3) e como apelada TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08